Tribunal: TJMT
Processo: 1004135-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DESERÇÃO AFASTADA. QUALIFICAÇÃO INCORRETA E SOBRESALIENTE. MERO ERRO MATERIAL INCAPAZ DE IMPEDIR O SEU CONHECIMENTO. EFEITOS DA REVELIA EM LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL POR PROCURAÇÃO. PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS E EXPRESSOS. LEGALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. CLAÚSULA SÉTIMA DO CONTRATO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 725 DO CÓDIGO CIVIL. COMISSÃO DE CORRETAGEM DEVIDA NO PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- Compromisso de compra e venda realizado através de procuração por instrumento público, prática comum no mercado imobiliário, tornando a parte legítima para figurar no polo passivo da ação de cobrança dos valores referentes a comissão de corretagem. 2- Restando comprovado nos autos que a parte autora aproximou as partes e exerceu papel substancial na concretização do negócio, intermediando o acerto entre elas com resultado útil, tem direito ao recebimento da comissão. 3- O simples fato de um dos litisconsortes ter apresentado contestação não é suficiente para afastar os efeitos da revelia ao litisconsorte revel. É imprescindível que o contestante impugne fato comum a ambos. No caso, é impossível aproveitar a defesa apresentada para ambos. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 5.1- inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 5.2- havendo condenação, em 20% (vinte por cento) sobre o valor desta; 5.3- fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004135-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Comissão]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GILBELINO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 061.420.884-00 (RECORRENTE), RENATA ALVES BEZERRA - CPF: 292.861.608-01 (ADVOGADO), FERNANDO GABRIEL CASTILHO AVELAR JUNIOR - CPF: 960.173.091-53 (ADVOGADO), RODRIGO LUCAS AMARAL MARCONDES SANTOS - CPF: 001.180.591-90 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PIERRI LEONCIO - CPF: 038.384.401-02 (RECORRIDO), CYNTIA KATHEUSCIA DA CRUZ E SILVA CARVALHO - CPF: 827.229.001-49 (ADVOGADO), AMARILDO JOBIM CAMPOS NEVES - CPF: 694.562.401-34 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2023